Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716517-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE DO COUTO APELADO: ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Autora/Apelante muito embora tenha recolhido as custas iniciais da ação, requer em sede de apelação a concessão da gratuidade de justiça. Nesses termos, considerando que houve o pagamento das custas iniciais da ação, determino a intimação da parte Autora/Apelante (ODAIR JOSÉ DO COUTO) para que, justifique e demonstre documentalmente nos autos a alteração de seu estado de hipossuficiência econômica após o ajuizamento da ação. Em caso contrário, fica a parte Autora/Apelante para que, na mesma oportunidade, promova o recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, §4o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora